Tribunal: TJSP
Processo: 1002630-24.2016.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais. Queda de árvore sobre veículo que transitava em rodovia. Nexo causal e danos comprovados. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Dever de indenizar, no presente caso, que também se respalda à luz da responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do "faute du service",

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais. Queda de árvore sobre veículo que transitava em rodovia. Nexo causal e danos comprovados. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Dever de indenizar, no presente caso, que também se respalda à luz da responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do "faute du service", diante da falha do serviço prestado – Ação julgada procedente – Juros e correção monetária. Incidência das Súmulas 43 e 54 do STJ. A correção monetária deve incidir a partir da data do orçamento adotado em sentença. Questão não decidida em primeiro grau, que fica consignada para a integração do julgado. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, inaplicável a regra geral do art. 405 do Código Civil, já que a responsabilidade de indenizar, no presente caso, é extracontratual. Os juros moratórios, portanto, devem ser contados a partir do evento danoso, como sentenciado. Sentença mantida, com observação quanto ao termo inicial da correção monetária. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002630-24.2016.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A, é apelada NATÁLIA APARECIDA
CAMPANHA DOMIQUILLI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002630-24.2016.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No 2/7
VOTO No 17787 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1002630-24.2016.8.26.0431
COMARCA: PEDERNEIRAS
APELANTE: CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A
APELADA: NATALIA APARECIDA CAMPANHA DOMIQUILLI
Juiz de 1a Instância: Márcio Augusto Zwicker Di Flora
AC
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de
reparação de danos materiais. Queda de árvore sobre veículo que
transitava em rodovia. Nexo causal e danos comprovados.
Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva.
Indenização devida. Dever de indenizar, no presente caso, que
também se respalda à luz da responsabilidade subjetiva,
especialmente com base na teoria do “faute du service”, diante da
falha do serviço prestado Ação julgada procedente Juros e
correção monetária. Incidência das Súmulas 43 e 54 do STJ. A
correção monetária deve incidir a partir da data do orçamento
adotado em sentença. Questão não decidida em primeiro grau, que
fica consignada para a integração do julgado. Quanto ao termo
inicial dos juros moratórios, inaplicável a regra geral do art. 405
do Código Civil, já que a responsabilidade de indenizar, no
presente caso, é extracontratual. Os juros moratórios, portanto,
devem ser contados a partir do evento danoso, como sentenciado.
Sentença mantida, com observação quanto ao termo inicial da
correção monetária. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação em face da r. sentença de
procedência de ação de reparação de danos materiais, com base na qual a
concessionária ré foi condenada a indenizar a autora, em razão de danos
causados no veículo da demandante, em razão de queda de uma árvore
quando o automóvel transitava em rodovia, pagando-lhe a quantia de
R$4.554,00, com acréscimo de correção monetária pela Tabela Prática deste
E. Tribunal e de juros moratórios de 1% ao mês, juros contados a partir do
evento danoso, além de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002630-24.2016.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No 3/7
209/213).
Apelou a ré, buscando a improcedência do pedido.
Subsidiariamente, pugna pela contagem dos juros e correção monetária nos
moldes do disposto no art. 405 do Código Civil (fls. 215/237).
Contrarrazões às fls. 242/251.
Recurso inicialmente distribuído à C. 27a Câmara de
Direito Privado, que não conheceu do apelo, em razão da divisão de
competência pela matéria, e determinou a redistribuição a uma das Câmaras
desta E. Seção de Direito Público (fls. 313/318).
É o relatório.
O apelo não comporta acolhida.
A queda de uma árvore sobre o veículo da autora
(VW GOL 1.8, placa BPP-4790, cor prata), no dia 26/05/2015, quando a
demandante trafegava na pista oeste da Rodovia SP 225, é fato incontroverso
e que, por si só, indica o defeito na prestação dos serviços disponibilizados
pela concessionária ré, ora apelante, especificamente quanto ao sistema de
prevenção de eventos semelhantes.
A apelante não impugna especificamente as
alegações, sustentando apenas a inexistência da responsabilidade e que não
houve falhas no serviço prestado, visto que não seria possível vigiar
permanentemente toda a rodovia, a fim de evitar acidentes.
Com efeito, não há dúvidas de que a
responsabilidade da concessionária, no caso concreto, é objetiva, de acordo
com o que dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e, sendo
responsabilidade objetiva, desnecessária a comprovação de sua culpa pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002630-24.2016.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No 4/7
ocorrido, mas fundamental a comprovação do nexo de casualidade entre o
dano e a ação ou omissão de seus agentes.
Aplicável, portanto, a teoria do risco administrativo.
Assim, não há perquirição a respeito da culpa ou da
falta do serviço ou culpa anônima, respondendo a requerida porque, na
execução da sua atividade sob a concessão do Estado, causou dano aos
administrados/usuários.
A questão é bem sintetizada por Sergio Cavalieri
Filho, em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”: “a teoria do risco
administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco
criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como
expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos
encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos
sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da
Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser
ressarcida, independentemente de culpa ao agente público que a causou”
(ob. cit., pág. 257).
Quanto aos fatos, verifica-se ser inequívoca a
ocorrência do acidente rodoviário envolvendo o automóvel da demandante,
não se podendo acolher a alegação de falta de provas. Ao contrário, há relato
em boletim de ocorrência (fls. 17/18) que é condizente com os danos do
veículo fotografado (fls. 12).
Nesse ponto, vale ressaltar que a ré desistiu das
testemunhas arroladas (fls. 182 e 194) e não trouxe outro elemento de prova
apto a demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora.
Portanto, não há dúvida de que os danos no veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002630-24.2016.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No 5/7
da demandante decorreram mesmo da queda de uma árvore sobre o veículo
que transitava na estrada, como relatado na exordial.
E embora seja desnecessário aferir-se o elemento
culpa, evidenciou-se a falha do serviço prestado pela ré, sobretudo quanto à
prevenção de acidentes rodoviários semelhantes.
Não se desconhece a importância das áreas verdes
ao longo das rodovias, mas é fundamental o plantio das espécies adequadas,
além dos cuidados necessários à manutenção das árvores e vegetação em
geral, a fim de se garantir a segurança dos usuários.
Dessa forma, ainda que se analise a questão à luz da
responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do “faute du
service”, permanece o dever de indenizar, diante da falha do serviço prestado.
Com efeito, ainda que ocorram chuvas ou outras adversidades climáticas, a
concessionária deve assegurar as pistas de rolamento em boas condições de
uso, livres de objeto e, especialmente, sem risco de queda de árvores, para
devida e segura circulação dos veículos.
Quanto ao valor da indenização, irreparável a
condenação da requerida no pagamento do conserto do automóvel da autora,
na moderada quantia de R$4.554,00, como bem sentenciado. Observa-se que
a autora apresentou três orçamentos para o conserto do bem, não impugnados
pela ré, sendo adotado o de menor valor (fls. 14/16).
A ré apela, subsidiariamente, contra o termo de
início da correção monetária e dos juros moratórios, postulando pela
contagem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
No tocante à correção monetária, na realidade, o d.
magistrado silenciou sobre seu termo inicial, decidindo apenas pelo emprego
da Tabela Prática desta E. Corte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002630-24.2016.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No 6/7
Nesse ponto, vale destacar que a Súmula 43 do STJ
determina que “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a
partir da data do efetivo prejuízo”.
No presente caso, tem-se por efetivo prejuízo a data
do orçamento adotado na r. sentença (fls. 16), incidindo a correção monetária
sobre R$4.554,00 a partir de então, o que fica consignado para a devida
integração da r. sentença.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios,
igualmente sem razão a apelante, pois inaplicável a regra geral do art. 405 do
Código Civil.
De fato, conforme estabelece a Súmula 54 do STJ,
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”.
Essa assertiva ajusta-se perfeitamente ao presente
feito, já que, por óbvio, a responsabilidade da ré de indenizar a autora não
decorre de contrato firmado entre as partes, mas sim pelos fundamentos
acima explanados.
A referida Súmula permanece em plena vigência,
originada de reiterados julgamentos lastreados no art. 962 do Código Civil de
1916, que corresponde ao art. 398 do Código Civil em vigor, segundo o qual
“nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora,
desde que o praticou”. Eis porque os juros moratórios devem ser contados
desde o evento danoso, ou seja, desde 26/05/2015.
Por todo o exposto, de rigor a manutenção da r.
sentença de procedência da ação, com a observação quanto ao termo
inicial da correção monetária (data do orçamento adotado na r. sentença
- fls. 16).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002630-24.2016.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No 7/7
Por fim, em razão do trabalho adicional em grau de
recurso (art. 85, § 11, do CPC), os honorários advocatícios ficam majorados
para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora